Tribunal: TJDFT
Processo: 0719477-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Processo : 0719477-64.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a autora possui vencimentos líquidos não desprezíveis, não merecendo o beneplácito da isenção. A autora-agravante narra que é servidora pública aposentada do Distrito Federal, porém, é portadora de cardiopatia grave e de cegueira monocular, necessitando de acompanhamento médico contínuo e do uso de medicação constante que acarretam despesas mensais consideráveis. Alega que, embora possua rendimentos brutos na faixa de R$ 9.819,09, os rendimentos líquidos são de apenas R$ 5.267,76, não lhe permitindo arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento. Conclui estarem presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça vindicada. Pede o deferimento da tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro nos artigos 101 e 1.015, inc. V, do CPC. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, em um juízo preliminar, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora a presunção não seja absoluta[2], admitindo prova em contrário, a incapacidade financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência juntada[3], à míngua da demonstração de outros elementos que porventura contrariassem o declarado. No particular, os comprovantes de rendimento dos meses de janeiro e fevereiro de 2021 (id. 92942837 na origem) demonstram que a agravante aufere renda líquida de R$ 5.267,76. Portanto, abaixo do décuplo do salário mínimo, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o deferimento do benefício. Ademais, não há informações de que a pretensa beneficiária aufere outros rendimentos, além daqueles oriundos de aposentadoria, inclusive porque é pessoa idosa, com 74 anos de idade (id. 92942834 na origem) e portadora de comorbidades (id. 92942836 na origem). Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para suspender a exigência de recolhimento das custas iniciais, até o julgamento deste recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 92988782 dos autos na origem (processo n. 0703388-09.2021.8.07.0018). [2] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [3] Procuração ao advogado em id. 92942835 dos autos na origem.